Tribunal: CARF
Processo: 13027.000203/2003-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13027.000203/2003-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.959 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
CERVI & CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECISÃO JUDICIAL. NOVO DESPACHO DECISÓRIO.
A prolação de decisão judicial que determina a revisão do despacho decisório
que não homologou a compensação declarada, dá ensejo à emissão de novo
despacho decisório, não havendo se falar em nulidade do ato administrativo.
REVISÃO
DESPACHO
DECISÓRIO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA.
Sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a compensação
não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir
novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste
ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, para em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13027.000203/2003-09
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.959 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13027.000203/2003-09

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-39.236, proferido pela 5a
Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Para melhor descrever a situação fática dos autos, transcrevo o relatório constante
do acórdão de piso:
O processo originou-se em papel e foi convertido para meio digital. As referências a
folhas nesta decisão correspondem às do processo em papel, salvo menção em contrário.
A interessada apresentou declarações de compensações com as seguintes características:

Em 12/11/04, despacho decisório da DRF Passo Fundo reconheceu os direitos
creditórios decorrentes dos saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2002
pelos valores respectivos de R$ 152.050,58 e R$ 95.067,33 e resolveu homologar as
compensações declaradas até esses limites (fls. 216/220).
Em 4/9/06, a DRF rerratificou o despacho decisório, reconhecendo e agregando o saldo
negativo de IRPJ de 2001, no valor de R$ 31.740,75, bem como homologando as
compensações declaradas com base nos três créditos, até os limites confirmados (fls.
258/261). A contribuinte foi intimada dessa decisão em 17/7/07. Resume-se da seguinte
forma o processamento das homologações (fls. 322/340, 349/363):

Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.959 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13027.000203/2003-09

Os débitos não homologados foram levados a execução judicial. Em decorrência da
interposição de embargos de devedor, a contribuinte obteve ganho de causa, com
trânsito em julgado, para que fossem canceladas as exigências de estimativas de IRPJ,
no valores de R$ 13.016,00 (out/02), R$ 12.780,00 (nov/02), R$ 22.062,00 (dez/02) e
R$ 17.908,71 (set/03), e de estimativas de CSLL, por R$ 5.995,70 (nov/02) e R$
12.993,58 (dez/02) (fls. 385/392, 395/399 e 451/464). O Judiciário entendeu que não
haveria como subsistir a cobrança de débitos de estimativas, tendo em vista a
inexistência de lucro ou de pagamentos superiores ao devido no final do período.

Diante da decisão judicial, a DRF realizou mais uma rerratificação do despacho
decisório em 3/10/11, desta feita para retirar da composição dos saldos negativos as
estimativas que não foram quitadas (fls. 478/480). O procedimento respaldou-se no
excerto do Tribunal Regional Federal da 4a Região, extraído da decisão nos embargos
declaratórios sobre o acórdão que deu provimento parcial à apelação da contribuinte,
que orientava “a Administração a tomar providências na esfera administrativa para
que a embargante não aproveitasse os créditos”, tendo em vista a insubsistência das
exigências (fl. 479). A rerratificação reduziu o valor dos saldos negativos de IRPJ e
CSLL do ano-calendário 2002, para os valores respectivos de R$ 104.192,58 e R$
76.078,15, e gerou o seguinte processamento (fls. 483/498):
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.959 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13027.000203/2003-09

Apesar de não terem sido quitados pelos valores dos saldos negativos, a DRF
reconheceu a homologação tácita dos débitos vinculados aos PER/Dcomp
10051.81984.180305.1.3.024900
e
03576.03530.090205.1.3.034027,
conforme
despacho de 9/3/12 (fls. 499/500). Com isso, apenas os débitos abaixo indicados
subsistiram como não homologados:

A interessada foi intimada do despacho decisório de 3/10/11 e do despacho de 9/3/12 no
dia 21/3/12 (fls. 519/520). Apresentou manifestação de inconformidade em 20/4/12.
A inconformada requer a nulidade do despacho decisório porque:
a) a administração não pode alterar uma decisão consolidada no tempo e negar um
direito à manifestante sob o fundamento de que em uma confirmado pela autoridade
tributária há mais de cinco anos (teoria dos motivos determinantes);
b) a alteração do fundamento utilizado para a não homologação das compensações viola
princípios do processo administrativo, insculpidos no art. 2 da Lei 9.784/99, além dos
arts. 142 do CTN e 10 do Decreto 70.235/72; c) o despacho decisório afronta o
princípio da segurança jurídica ao deixar de observar a definitividade da decisão
administrativa e violar o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal – o princípio da
segurança jurídica impede que a administração altere os motivos de suas decisões,
ficando vinculada aos fundamentos anteriormente adotados e à definitividade da decisão
administrativa; d) o despacho decisório desconsiderou a decisão judicial do TRF/4a
Região e tudo o que foi apurado e consolidado, refazendo a apuração do saldo de IRPJ e
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.959 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13027.000203/2003-09

concluindo que existiriam novos débitos a serem pagos; e) a decisão do TRF/4a Região
não autorizou nem determinou a possibilidade de revisão da decisão administrativa, mas
somente informou que a administração deveria verificar a utilização dos créditos pela
contribuinte em procedimento administrativo próprio.
Em relação ao mérito, a interessada pede a reforma do último despacho decisório, para
que seja reconhecida a legitimidade dos créditos e procedimentos utilizados, bem como
a homologação das compensações. Sua irresignação assenta-se sobre as constatações e
argumentos a seguir resumidos:
a) o fisco está alterando pela terceira vez o valor do crédito já reconhecido e
modificando os débitos compensados; b) os débitos vinculados ao crédito foram
considerados inexistentes na execução fiscal; c) os débitos ora exigidos da manifestante
são diversos daqueles exigidos na execução fiscal; d) os débitos apurados por estimativa
no ano-calendário 2003 não podem ser cobrados porque ficou comprovado que eles
superam o valor do IRPJ apurado no final do período; e) o Conselho de Contribuintes
reconhece que não cabe a exigência dos tributos por estimativa após o encerramento do
período; f) a homologação tácita das compensações impede a análise e retificação da
composição do saldo negativo de IRPJ de 2002 (decadência);
g) as estimativas de 2003 são superiores ao saldo negativo do período;
h) a manifestante apurou e quitou todos os débitos de IRPJ estimativa do ano calendário
2003; i) o saldo a pagar de IRPJ do ano calendário 2003 foi de R$ 11.050,40, sendo
inferior aos recolhimentos realizados no regime de estimativa, restando saldo credor de
R$ 145.517,56; j) a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional admitiu a decadência do
direito de análise dos pedidos de compensação, conforme consta em declaração no
acórdão dos embargos declaratórios: “[...] caso não se entendam válidas as CDAs,
haverá grave prejuízo à Administração, uma vez que não mais disporá de meios para
evitar o aproveitamento daqueles créditos, uma vez que já estarão alcançados pela
decadência/prescrição”; k) a revisão do saldo negativo de IRPJ de 2002 foi alcançada
pela decadência, pois passados mais de cinco anos das averiguações do fisco; l) a
desconsideração do prazo de cinco anos para a revisão dos lançamentos realizados pela
manifestante (apuração do saldo negativo de IRPJ) promove verdadeiro lançamento,
exigindo da contribuinte valores indevidos e de caráter confiscatório; m) a perda do
prazo importa a decadência do direito de lançar, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
bem como a homologação do lançamento; n) o fisco homologou tacitamente a apuração
de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2002, uma vez que transcorreram mais de
cinco anos entre a prestação das informações (a entrega da DIPJ 2003) e a revisão do
lançamento (despacho decisório de 3/10/11);
o) houve inadmissível alteração na ordem dos débitos, a desafiar o critério cronológico,
com o único objetivo de que os débitos homologados por decurso de prazo
permanecessem ao final da listagem: o crédito reconhecido de R$ 104.192,58 nada mais
é do que a diferença do valor originalmente solicitado para compensação, de R$
152.050,58, e a soma dos três débitos de estimativas de IRPJ de 2002, de R$ R$
13.016,00, R$ 12.780,00 e R$ 22.062,00, que já estavam homologados por decurso de
prazo; e p) as exigências realizadas pela autoridade fiscal são claramente descabidas e
ilegais, e configuram verdadeiro confisco contra o patrimônio da contribuinte.
Por sua vez, a DRJ, ao apreciar a manifestação de inconformidade em questão,
entendeu por bem não reconhecer o direito creditório pleiteado, cuja decisão restou assim
ementada:
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.959 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13027.000203/2003-09

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
REVISÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE.
A administração pública pode e deve anular seus atos quando eivados de vício de
legalidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2002
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DE COMPENSAÇÃO DECLARADA. PRAZO.
O prazo para a administração não homologar compensação declarada pelo sujeito
passivo é de cinco anos, contados da data da entrega da declaração de compensação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2002
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DE COMPENSAÇÃO DECLARADA. PRAZO.
O prazo para a administração não homologar compensação declarada pelo sujeito
passivo é de cinco anos, contados da data da entrega da declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário em que
alegou, em síntese, o seguinte:
Preliminarmente:
a) Nulidade do acórdão de 1a instância do acórdão pela falta de julgamento das
questões de mérito - infringência do art. 28 do Decreto no 70.235/1972 e do art. 66 do Decreto no
7.574/2011: A Recorrente alega que a DRJ deixou de analisar o mérito da defesa, ficando tão
somente na discussão acerca da revisão dos atos da Administração Pública.
b) Impossibilidade de inscrição em dívida ativa dos débitos de IRPJ/CSLL
estimativa por afronta ao art. 2o da Lei no 9.784/1999: De acordo com a Recorrente, a tramitação
do presente processo é totalmente infundada, ou seja, a exigência dos débitos objeto do presente
procedimento administrativo é dispensável, pois não haverá inscrição em dívida ativa dos
referidos tributos, conforme orientação da própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos
termos no Parecer no PGFN/CAT no 1.658/2011;
c) Nulidade do Despacho Decisório em razão da Teoria dos Motivos
Determinantes e da ofensa à definitividade da decisão administrativa e à segurança jurídica: De
acordo a Recorrente, o despacho decisório deve ser reformado, pois alterou o fundamento do ato
decisório que homologou anteriormente as mesmas compensações, o que revela violação aos
arts. 142 do CTN, 10 do Decreto n° 70.235/72 e 2o da Lei n° 9.784/99 e que este Tribunal
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.959 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13027.000203/2003-09

também não admite que a autoridade administrativa modifique o fundamento da decisão, pois
caracteriza afronta à segurança jurídica e aos atos perfectibilizados no tempo (ato jurídico
perfeito) e à coisa julgada.
No Mérito:
a) Da Inexistência de Imposto a Pagar pelo Fato de Ter Sido Verificado Saldo
Negativo de IRPJ - Estimativa no Exercício 2003 superior ao IRPJ devido no mesmo Exercício:
A Recorrente alega que o valor devido a título de, em relação ao exercício de 2003, foi
absolutamente adimplido pelas antecipações do imposto calculado por estimativa ao longo do
exercício. Assim, em seu entender, são manifestamente indevidos os valores exigidos, diante da
inexistência absoluta de saldo de IRPJ a ser pago quanto ao exercício de 2003;
b) Da Homologação Tácita da Compensação e Da Decadência do Direito de
Revisão do Saldo Negativo de IRPJ do Ano-Calendário 2002: Nos falares da Recorrente, como o
pedido de compensação via PER/DCOMP objeto dessa discussão foi transmitido em 09/02/2005,
e considerando que a data de início da contagem do prazo decadencial de 05 (cinco) anos é o dia
da entrega da declaração de compensação, no caso em apreço, poderia a Autoridade Fiscal
competente manifestar-se a respeito deste pedido somente até o dia 09/02/2010. Contudo, não
teria sido isso o que ocorreu, pois o Despacho Decisório foi proferido em 03/10/2011, ou seja, 01
(um) ano e 08 (oito) meses após a ocorrência da homologação tácita da compensação. Dessa
forma, o ato decisório que não homologou o pedido seria, no entender da Recorrente,
manifestamente ineficaz, uma vez que já restou homologada tacitamente a compensação
efetuada pelo contribuinte, nos termos do art. 74, § 5o, da Lei n° 9430/96. Inobstante isso, no que
se refere à revisão do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, tal revisão também restaria
alcançada pela decadência, pois passados mais de 05 (cinco) anos para as devidas averiguações
do Fisco, conforme preconiza o art. 150, § 4o, do CTN, a referida autoridade tem prazo de 05
(cinco) anos para lançar e, transcorrido esse prazo, considera-se homologado o lançamento, com
informações prestadas pelo contribuinte.
c) Dos Valores Incorretamente Compensados: Ainda, segundo a Recorrente, que
se pudesse desconsiderar tudo quanto apontado alhures, a título argumentativo, considerando a
possibilidade de revisão do crédito e da homologação das compensações, dever-se-ia atentar para
a alteração indevida da ordem de compensação dos débitos, e para a coerência dos critérios e
informações utilizados pela fiscalização. Em síntese, por meio da indevida inversão da ordem de
compensação dos débitos e da, também indevida, glosa de parte do direito creditório oriundo do
saldo negativo de IRPJ do ano-base 2002, a fiscalização acabou, de forma indevida e
equivocada, criando um cenário em que remanesceriam débitos em aberto, o que definitivamente
não corresponde à realidade dos fatos. Assim, por mais este motivo, a Recorrente argumenta não
poder se resignar com as exigências realizadas pela Autoridade Fazendária, pois claramente
descabidas e ilegais, configurando verdadeiro confisco do patrimônio da contribuinte.
Por fim, a Recorrente requereu:
a) seja dado provimento às preliminares suscitadas, a fim de:
a.l) declarar a nulidade do acórdão de primeira instância, pela ofensa ao art. 28 do
Decreto n° 70.235/1972 e do art. 66 do Decreto n° 7.574/2011, que obrigam, após a
análise das preliminares, que seja julgada a matéria de mérito;
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.959 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13027.000203/2003-09

a.2) determinar a extinção do presente processo administrativo, devido a infundada
tramitação deste, pela impossibilidade de inscrição em Dívida Ativa dos débitos objetos
da presente exigência, conforme Parecer PGFN/CAT n° 1.658/2011;
a.3) declarar a nulidade do despacho decisório que não homologou as compensações
realizadas, conforme pressupostos da Teoria dos Motivos Determinantes e pela ofensa à
definitividade da decisão administrativa e à Segurança Jurídica;
b) caso não sejam acolhidas as preliminares arguidas, seja reformado a decisão para
reconhecer a legitimidade do crédito e do procedimento utilizado pela Recorrente,
homologando-se expressamente as compensações.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme já relatado, o objeto deste processo refere-se ao Per/DComp IRPJ ano-
calendário de 2002 R$145.895,58 (e-fl. 06) e Per/DComp CSLL ano-calendário de 2002
R$96.627,85 (e-fl. 06).
Considerando o valor do direito creditório já reconhecimento mediante o
despacho decisório correto de e-fl. 505, que prevalece sobre os demais, com fulcro no princípio
de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita ao exame do
mérito da existência do crédito relativo à parcela de R$ 62.252,70 ( art. 141 e art. 492 do Código
de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972).
PRELIMINARMENTE
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos, indicando os princípios
que entende foram violados.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.959 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13027.000203/2003-09

cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado.
Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado em algumas oportunidade
pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Outrossim, concordo com o constante no acórdão de piso quando este assim
deixou consignado:
(...)
A alteração quanto ao segundo despacho decisório era impositiva para que fosse sanado
vício de legalidade existente, que fora confirmado pela decisão do TRF. Dessa forma,
evitou-se que a contribuinte obtivesse o enriquecimento ilícito de receber restituição
(compensação) de quantia para a qual não aportou recursos. Restituição pressupõe
pagamento de tributo indevido ou a maior (art. 165 do CTN), o que não ocorreu em
relação ao montante integral compensado.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.959 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13027.000203/2003-09

(...)
O despacho decisório guerreado não desrespeitou a decisão judicial, pois o objeto de
ambos é diverso. A determinação emanada do acórdão da apelação dos embargos de
devedor foi cumprida com o cancelamento das CDAs relacionadas às exigências de
estimativas de IRPJ e CSLL. A revisão da homologação, de certa forma, é respaldada
pela decisão nos embargos declaratórios ao acórdão da apelação, pois ela sugere que o
fisco tome as providências na seara administrativa para que não sejam aproveitados os
créditos indevidos.
O novo despacho decisório direciona-se precipuamente a evitar eventual
aproveitamento de estimativas não quitadas na formação de saldos negativos de IRPJ e
CSLL de outros anos-calendários (inclusive para 2003, cuja análise dos saldos
negativos não está abrangida neste processo). Tal conclusão se alcança em face do
Parecer PGFN/CAT 1.658/11, de 31/8/11, pelo qual a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional entendeu - no mesmo espectro da apelação dos embargos de devedor - que as
estimativas de IRPJ e CSLL não podem ser inscritas em CDA:
34. Conclusivamente, os valores mensalmente apurados por estimativa, a título
de antecipação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, e não pagos, ainda que objetos de Declaração de
Compensação não homologada, não podem ser inscritos em Dívida Ativa da
União e, consequentemente, cobrados de per si.
Destarte, não se falar em afronta aos arts. 142, 146 ou 150, § 4o, do CTN ou ainda
ao art. 10 do Decreto 70.235/72, que são aplicáveis aos lançamentos e autos de infração.
Alterações na motivação ou no critério jurídico constituem limitações para novos lançamentos. O
presente caso, diferentemente, refere-se a um despacho decisório que substituiu outro, que
continha vício de legalidade, inclusive, em cumprimento a ordem judicial2.
Neste sentido, são as decisões deste Tribunal:
DECISÃO JUDICIAL SUPERVENIENTE. O advento de decisão judicial que garante
benefício fiscal ao contribuinte, cuja negativa administrativa foi o fundamento do
despacho decisório que não homologou a compensação declarada, dá ensejo à emissão
de novo despacho decisório, para que sejam apreciados os demais aspectos da
compensação declarada, agora considerando válido o benefício fiscal. (Acórdão 1201-
003.167, Relator: Neudson Cavalcanti Albuquerque, Data da Sessão: 19/09/2019)
MOTIVAÇÃO DIVERGENTE NO DESPACHO DECISÓRIO. A divergência na
motivação do despacho decisório que ensejou a glosa da compensação e a manifestação
de inconformidade do contribuinte, faz com que seja necessário o retorno à unidade de
origem para a análise meritória das provas e alegações constantes nos autos. (Acórdão:
Acórdão 9101-004.998, Relatora: Andrea Duek Simantob, Data da Sessão: 08/07/2020)

2 Trecho da decisão recorrida:
"A decisão do TRF/10a Região na apelação da execução fiscal teve o efeito de desconstituir as CDAs representativas
dos débitos de estimativas confessados pela contribuinte, mas também gerou o efeito declaratório de que estimativas
não podem ser exigíveis em caso da insubsistência de tributo a pagar no final do período de apuração (anual). Com
esse entendimento, constatou-se que o segundo despacho decisório da DRF Passo Fundo, de 4/9/06 (perfectibilizado
com a intimação de 7/7/07), continha vício de legalidade essencial: não reunia as condições para o reconhecimento
do direito creditório, qual seja, a quitação efetiva das parcelas que o formariam".
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.959 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13027.000203/2003-09

Da alegação de impossibilidade de inscrição em dívida ativa dos débitos de
IRPJ/CSLL estimativa por afronta ao art. 2o da Lei no 9.784/1999:
A inscrição em dívida ativa da União está prevista no art. 201 do Código
Tributário Nacional:
Art. 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza,
regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o
prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo
regular
A análise desta providência cabe a autoridade administrativa, nos termos do art.
43 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências, in verbis:
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo.
Vale a transcrição dos referidos dispositivos:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva
A revisão de ofício de débito confessado cabe também a autoridade
administrativa, conforme Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014:
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
Ad argumentandum tantum, tem-se que o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, a
PGFN aduz que em 31 de dezembro, data do fato gerador do IRPJ e da CSLL, as estimativas
compensadas e incluídas na apuração do imposto devido em 31 de dezembro (que até esta data
possuem característica de antecipação de tributo) se convertem em tributo e concomitantemente
compõem o ajuste anual. E, assim, são passíveis de cobrança caso a compensação não seja
homologada, conforme trechos a seguir transcritos:
"15. O IRPJ e a CSLL substituem as estimativas, contudo, é possível que os valores
relativos à estimativa tenham sido compensados e computados como pagamento no
momento do ajuste anual, contudo, essa compensação pode não ser homologada,
ocorrendo a decisão após a apuração do lucro real. Assim, tratar-se-iam de valores
referentes a tributo consolidados com o ajuste anual, não mais de mera estimativa do
imposto de renda e da contribuição sobre o lucro. [...]
19. O entendimento que podemos extrair do excerto acima é de que tratamos de tributo
em si, não mais de estimativas, cuja existência se encerra com o ajuste anual, consoante
exposto nos Pareceres PGFN/CAT no 1.658/2011 e 193/2013,razão pela qual podemos
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.959 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13027.000203/2003-09

ter uma conclusão diferente daqueles constantes nos pareceres mencionados, contudo,
sem modificar-lhes em nenhum ponto, apenas por considerar que no caso estamos
tratando de tributo propriamente dito.20. A conclusão que podemos formular, a partir do
questionamento da Receita Federal do Brasil, é pela legitimidade de cobrança de valores
que sejam objeto de pedido de compensação não homologada oriundos de estimativa,
uma vez que já se completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do
imposto de renda, ocorrendo a substituição da estimativa pelo imposto de renda."
Em suma, meu entendimento com fulcro na legislação aplicável ao caso é que
cabe à autoridade administrativa o controle da exigência dos débitos confessados.
Desta forma, rejeito as preliminares de nulidade arguidas.
NO MÉRITO
Revisão do Despacho Decisório – Não Ocorrência da Homologação Tácita
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho, como de fato ocorreu
consoante dito alhures, não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio. Explique-se.
O prazo para homologação tácita da compensação declarada é de cinco anos,
contados da data da sua entrega e a ciência do Despacho Decisório (§ 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996). No caso sob análise, o Per/DComp foi entregue em
14.04.2003, e-fls. 04-05.
O primeiro Despacho Decisório foi proferido em 12.11.2004, e-fl. 220 e a ciência
deu-se em 03.12.2004, e-fls. 244. Já o segundo Despacho Decisório proferido em 04.09.2006, e-
fls. 263 (“impõe-se a retificação da decisão exarada no Despacho Decisório em 12/11/2004”). A
data da ciência deste despacho não foi localizadas nestes autos. 3o Despacho Decisório proferido
em 09.07.2007, e-fls. 347 (“rerratificado o Despacho Decisório anteriormente proferido, às fls.
216/220”). Ciência em 19.07.2007, e-fls. 372. Destarte, como o Per/DComp entregue em
14.04.2003 e a ciência do Despacho Decisório ocorreu em 19.07.2007, não há se falar em
homologação tácita.
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.959 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13027.000203/2003-09

Ademais, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a liquidez e certeza foram apuradas com erro de
cálculo, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
Nesta senda, concluo que não ocorreu a homologação tácita da compensação dos
débitos confessados e que os erros de cálculo contidos na decisão administrativa podem ser
retificados de ofício, inclusive nos termos do conforme Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de
setembro de 2014, não ficando caracterizada qualquer alteração do fundamento do ato decisório
como quis fazer parecer a Recorrente em alegações preliminares.
Alegações quanto ao Saldo Negativo de 2003
Por outro lado, o pleito da Recorrente quanto ao Saldo Negativo de 2003,
esclareço que é objeto do processo n° 11030.000499/2006-18 e, por isso, não pode ser
reanalisado nos presentes autos
Ademais, Como a Recorrente não apresentou novas provas ou razões de defesa
perante a segunda instância sobre a matéria sobre a matéria em discussão, transcrevo a decisão
de primeira instância sobre essa questão em discussão, com base no § 3o do artigo 57 do
RICARF, nos seguintes termos:
O art. 74 da Lei 9.430/96 disciplina a compensação de créditos tributários.
Eis alguns excertos de sua redação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizálo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
De início, há que se registrar algumas impropriedades técnicas do referido artigo. Como
ato sujeito a condição resolutiva, a compensação declarada à RFB gera efeitos
extintivos do crédito tributário desde sua apresentação. No entanto, caso sobrevenha a
não homologação da compensação (implemento da condição), resolvemse o efeitos em
relação à quitação do crédito tributário. Logicamente, a condição resolutiva não é a
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-001.959 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13027.000203/2003-09

ulterior homologação, mas sim a ulterior não homologação. Por decorrência, o prazo
de cinco anos, previsto no § 5o, é determinado para eventual não homologação da
compensação, sob pena da homologação tácita no caso da inércia da administração.
Nos termos do § 5o acima, o prazo de cinco anos para que a administração não
homologue uma compensação é contado a partir da apresentação do respectivo
PER/Dcomp e não a partir da apresentação da DIPJ, como alega a contribuinte.
O controle administrativo, segundo Hely Lopes Meirelles1, deriva do poderdever de
autotutela que a administração tem sobre seus próprios atos e agentes. O autor assim
escreveu sobre a anulação dos atos administrativos pela própria administração:
Anulação pela própria Administração – A anulação dos atos administrativos
pela própria Administração constitui a forma normal de invalidação de
atividade ilegítima do Poder Público. Essa faculdade assenta no poder de
autotutela do Estado. É uma justiça interna, exercida pelas autoridades
administrativas em defesa da instituição e da legalidade de seus atos.
Pacífica é, hoje, a tese de que, se a Administração praticou ato ilegal, pode anulá-
lo por seus próprios meios (STF, Súmula 473). Para a anulação do ato ilegal (não
confundir com ato inconveniente ou inoportuno, que rende ensejo a revogação, e
não a anulação) não se exigem formalidades especiais, nem há prazo
determinado para a invalidação, salvo quando norma legal o fixar expressamente.
O essencial é que a autoridade que o invalidar demonstre, no devido processo
legal, a nulidade com que foi praticado. Evidenciada a infração à lei, fica
justificada a anulação administrativa.
O ato nulo não vincula as partes, mas pode produzir efeitos válidos em relação a
terceiros de boa-fé.
Somente os efeitos que atingem terceiros é que devem ser respeitados pela
Administração; as relações entre as partes ficam desfeitas com a anulação,
retroagindo esta à data da prática do ato ilegal e, consequentemente, invalidando
seus efeitos desde então (ex tunc).
A faculdade de anular os atos ilegais é ampla para a Administração, podendo ser
exercida de ofício, pelo mesmo agente que o praticou, como por autoridade
superior que venha a ter conhecimento da ilegalidade através de recurso interno,
ou mesmo por avocação, nos casos regulamentares. Quanto aos recursos
administrativos, são os comuns da Administração.
Uma vez anulado o ato pela própria Administração, cessa imediatamente sua
operatividade, não obstante possa o interessado pleitear judicialmente o
restabelecimento da situação anterior, e até mesmo obter em mandado de
segurança a suspensão liminar dos efeitos do ato invalidatório.
No mesmo sentido, a Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
administração pública federal, estabeleceu:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de
vício de legalidade, e pode revoga-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Portanto, a administração não só pode, como deve anular seus atos ilegais.
Trata-se de regra que privilegia o princípio da constitucional da legalidade da
administração pública (art. 37 da CF).
A preservação dos direitos adquiridos é direcionada à revogação e não à nulidade. Esse
entendimento já fora consagrado pela Súmula 473 do STF:
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-001.959 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13027.000203/2003-09

Administração Pública – Anulação ou Revogação dos Seus Próprios Atos –
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogálos, por motivo
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Ainda que se cogitasse que a restrição valesse para a nulidade, a homologação das
compensações efetuada pelo despacho decisório de 4/9/06 não constituiu direito
adquirido para a contribuinte, porquanto não transcorrido o prazo decadencial de cinco
anos para a não homologação. O direito não é “adquirido” porque ocorreu o implemento
de condição resolutiva. Nesse sentido, De Plácido e Silva3 assim discorre:
Quanto à condição resolutiva, até que se cumpra, desde que não seja potestativa ou
mista (alterável ao arbítrio de outrem), conserva o direito adquirido, embora cumprida
venha a revoga-lo.
O Superior Tribunal de Justiça, em acórdão dirigido à revogação/anulação de isenção,
também já decidiu pela inexistência de direito adquirido:
TRIBUTÁRIO LANÇAMENTO RETROATIVO DO IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO IPTU ISENÇÃO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
LOCAL
REVOGAÇÃO
POSTERIOR
DO
BENEFÍCIO
ISENCIONAL
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO EFEITOS RETROATIVOS PARA FINS
DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO .
[...]3. Decisão do Conselho de Contribuintes local, concedendo benefício
revogado posteriormente. A regra é a revogabilidade das isenções e a isenção
concedida sob condição resolutiva pode ser cassada acaso verificada a ausência
de preenchimento das condições exigidas à data de sua própria concessão.
4. Aplicação dos artigos 155, 178 e 179 do CTN. O desfazimento do ato
administrativo que reconhece o direito à isenção não é a revogação, pois o ato
não é discricionário, não decorre de simples conveniência da Administração. É
anulamento, ou cancelamento. É imprópria a terminologia do Código. Anulado,
ou cancelado, o despacho que reconhece o direito à isenção, a Fazenda Pública
providenciará a constituição do crédito tributário respectivo, que será acrescido
dos juros de mora.
5. A verificação de que as condições fáticas não permitiam ab origine a
concessão da isenção torna inaplicável o artigo 146 do CTN que prevê mudança
de critério jurídico-tributário, questão diversa da anulação decorrente de erro
quanto à premissa isentiva.
6. Deveras, a questão da eventual retroatividade do tributo resolvese à luz dos
prazos prescritivos, porquanto da conjugação dos artigos 155 c.c. 178 c.c. 179
do CTN, conclui-se que o despacho administrativo não gera direito adquirido;
isto é, não apaga o crédito e, a fortiori, o faz incidir ex tunc, tal como se não
tivesse sido concedida a isenção. (STJ, 1a Turma, REsp 437560/RJ, Recurso
Especial 2002/00609607, relator Min. Luiz Fux, julgado em 20/11/03)
Conclui-se, assim, que inexistiu agressão a direito adquirido, violação do princípio da
segurança jurídica ou nulidade do despacho decisório que corrige eventual vício de
legalidade.
A decisão do TRF/10a Região na apelação da execução fiscal teve o efeito de
desconstituir as CDAs representativas dos débitos de estimativas confessados pela
contribuinte, mas também gerou o efeito declaratório de que estimativas não podem ser
exigíveis em caso da insubsistência de tributo a pagar no final do período de apuração
(anual).
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-001.959 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13027.000203/2003-09

Com esse entendimento, constatou-se que o segundo despacho decisório da DRF Passo
Fundo, de 4/9/06 (perfectibilizado com a intimação de 7/7/07), continha vício de
legalidade essencial:
não reunia as condições para o reconhecimento do direito creditório, qual seja, a
quitação efetiva das parcelas que o formariam.
A alteração quanto ao segundo despacho decisório era impositiva para que fosse sanado
vício de legalidade existente, que fora confirmado pela decisão do TRF. Dessa forma,
evitou-se que a contribuinte obtivesse o enriquecimento ilícito de receber restituição
(compensação) de quantia para a qual não aportou recursos. Restituição pressupõe
pagamento de tributo indevido ou a maior (art. 165 do CTN), o que não ocorreu em
relação ao montante integral compensado.
Compensação é o encontro de contas entre duas partes, que acertam extinguir
obrigações recíprocas (débitos e créditos). O prazo decadencial de cinco anos, previsto
no art. 74, § 5o, da Lei 9.430/96, tem por objetivo priorizar a segurança jurídica diante
da inércia da administração em não homologar compensações. Contudo, tal prazo não
foi estabelecido para o reconhecimento de direito creditório. Nesse diapasão, o direito
creditório consagrado a partir do despacho decisório de 12/11/04 não teve o condão de
homologar tacitamente compensações que por ventura estivessem ou viessem a ser
albergadas no seu quantitativo.
A DRF Passo Fundo reconheceu o transcurso do prazo para homologação tácita em
relação às compensações que foram apresentadas há mais de cinco anos, em relação à
data de expedição do último despacho decisório. Contudo, os débitos do PER/Dcomp
37951.82078.100507.1.7.026002 não foram homologados, uma vez que a declaração foi
apresentada
em
10/5/07.
Ela
é
retificadora
do
PER/Dcomp
03576.3530.090205.1.34027, de 9/2/05. Para o caso de retificação de PER/Dcomp, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil assim disciplinou na Instrução Normativa
900/08, valendo-se da competência estabelecida no art. 74, § 14, da Lei 9.430/96:
Art. 37. [...]§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo será de cinco (cinco) anos, contados da data da entrega da
Declaração de Compensação.
Art. 80. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial
da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 37 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
A legislação não estabelece uma ordem específica para a liquidação de débitos de
PER/Dcomp em relação a um mesmo crédito, tampouco restringe a alteração. Na
situação que se analisa, a ordem foi modificada no último despacho decisório, em
relação ao anterior, porque houve a apresentação da declaração retificadora. Ademais,
os créditos reconhecidos não eram suficientes para liquidação de todos os débitos.
Os créditos tributários (débitos na compensação) que não foram convalidados no
despacho decisório de 9/3/12 não precisam ser objeto de lançamento de ofício.
Eles são devidos em razão da confissão de dívida formalizada pelo PER/Dcomp,
conforme estabelece o § 6o do art. 74 da Lei 9.430/96:
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Por isso, não se cogita agressão aos arts. 142, 146 ou 150, § 4o, do CTN ou ainda ao art.
10 do Decreto 70.235/72, que são aplicáveis aos lançamentos e autos de infração.
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-001.959 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13027.000203/2003-09

Alterações na motivação ou no critério jurídico constituem limitações para novos
lançamentos.
Aqui, diferentemente, trata-se de um despacho decisório que substituiu outro, que
continha vício de legalidade.
O despacho decisório guerreado não desrespeitou a decisão judicial, pois o objeto de
ambos é diverso. A determinação emanada do acórdão da apelação dos embargos de de
IRPJ e CSLL. A revisão da homologação, de certa forma, é respaldada pela decisão nos
embargos declaratórios ao acórdão da apelação, pois ela sugere que o fisco tome as
providências na seara administrativa para que não sejam aproveitados os créditos
indevidos. O novo despacho decisório direciona-se precipuamente a evitar eventual
aproveitamento de estimativas não quitadas na formação de saldos negativos de IRPJ e
CSLL de outros anos-calendários (inclusive para 2003, cuja análise dos saldos
negativos não está abrangida neste processo). Tal conclusão se alcança em face do
Parecer PGFN/CAT 1.658/11, de 31/8/11, pelo qual a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional entendeu – no mesmo espectro da apelação dos embargos de devedor – que as
estimativas de IRPJ e CSLL não podem ser inscritas em CDA:
34. Conclusivamente, os valores mensalmente apurados por estimativa, a título
de antecipação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, e não pagos, ainda que objetos de Declaração de
Compensação não homologada, não podem ser inscritos em Dívida Ativa da
União e, consequentemente, cobrados de per si.
Não há falar em confisco (Constituição Federal, art. 150, IV). A DRF Passo Fundo
apenas procurou preservar o erário público da utilização de crédito cuja apuração não se
verificou no plano da materialidade fática. Os débitos não homologados resultam do
reconhecimento da própria contribuinte, formalizado em confissão de dívida
formalizada em PER/Dcomp.
A DRF Passo Fundo agiu de acordo com os princípios que regem a administração
pública (art. 2o da Lei 9.784/99) e exerceu o controle legal de seus atos, conforme
preconiza a mesma lei.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito,
para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital